Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732223-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A REQUERIDO: RUTH FURTADO ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a contraparte para, querendo, apresentar resposta ao agravo interno. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023 17:35:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator